Tribunal: TJDFT
Processo: 0739524-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHOS MENORES. SITUAÇÃO DE ABANDONO. VULNERABILIDADE SOCIAL. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a prisão domiciliar humanitária à apenada.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apenada preenche os requisitos para usufruir da prisão domiciliar humanitária, levando em consideração a existência de três filhos menores.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que cumpram pena em regime aberto. 3.1 Entretanto, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e a admitir excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida. Precedentes.
4. Em que pese o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, não se demonstrou a imprescindibilidade da presença da agravante para o cuidado dos filhos menores, conforme o relatório da Seção Psicossocial anexado aos autos, o qual atesta que um dos menores é assistido por uma tia materna, residindo com ela e com sua família, a partir do ano de 2023, com o falecimento da avó, com quem residia desde seu nascimento. Já as outras duas filhas menores residem com o próprio genitor, também em outro Estado, sem que haja notícias de que não estejam sendo atendidas em suas necessidades.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.